Tribunal: TJES
Processo: 5002728-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002728-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO MACIEL DA SILVA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por considerá-lo prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal, dada a alegação de que as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade, impõe ao recorrente o dever de deduzir argumentos apropriados para impugnar especificamente a decisão judicial hostilizada.

4. O recorrente deve demonstrar o desacerto do ato judicial, alinhando as razões de fato e de direito que justificam o pedido de nova decisão, sob pena de irregularidade formal.

5. A apresentação de teses absolutamente dissociadas da decisão monocrática, que tangenciam aspectos da atuação do juízo de primeiro grau ou teses de recursos diversos, caracteriza a ausência de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR EX OFFICIO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

In casu
, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido por ausência superveniente do interesse recursal (prejudicado).

Lado outro, o Agravante, pelo presente agravo interno, deduz teses absolutamente dissociadas da Decisão Monocrática agravada, pois ora tangencia aspectos relativos à atuação do juízo de primeiro grau, ora tangencia teses provenientes de recurso diverso (apelação).

Assim, na medida em que as alegações recursais não se relacionam com a decisão hostilizada, resta caracterizada a violação ao princípio da
dialeticidade
, a ensejar o não conhecimento do recurso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA, DE FORMA ESPECÍFICA, FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Não se conhece do agravo interno quando este deixa de atacar, especificamente, fundamento da decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.985.206/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024)

Destaque-se que a presente decisão não vulnera os princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), na medida em que tais princípios não detém caráter absoluto e admitem mitigação diante de
flagrante inadmissibilidade recursal
, consoante a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
. (...) (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Nesse mesmo sentido: AP nº 0003596-71.2016.8.08.0021; Relator: Desembargador Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 12.09.2024; ED na AP n.º 5003078-20.2021.8.08.0021; Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 30.01.2024.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)